Tribunal: TJDFT
Processo: 0007654-80.2016.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007654-80.2016.8.07.0010 RECORRENTES: ALINE MOREIRA DOMINGUES E OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM IMÓVEL. PENHORA NOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando a questão tratada na Súmula 150 do STF. 2. Em pesquisa realizada no sistema e-RIDFT, foi localizado bem imóvel em nome de um dos executados, objeto de penhora. Assim, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, configura error in procedendo, ante a existência de bem imóvel penhorado nos autos. 3. No caso, não subsiste a premissa fática para a suspensão da execução, que ensejou o posterior reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 921, §§ 1o e 4o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, 202, 206, § 3o, inciso I, e 206-A, todos do Código Civil, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que houve inércia por parte do recorrido em vindicar seu direito como credor e exigir a expropriação de bens imóveis, não sendo diligente na busca e obtenção de seu direito. Aduzem, ainda, que o exato período de inércia do credor, conforme apontado na sentença, iniciou-se em 31/1/2021 e perdurou até 25/6/2024, quando se consumou a prescrição intercorrente, considerando-se o prazo prescricional trienal aplicável à demanda. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181 (ID 74299226). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 74917352). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 921, §§ 1o e 4o, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, 202, 206, § 3o, inciso I, e 206-A, todos do Código Civil. Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o afastamento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.854.422/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 74299226 e ID 74917352. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020